Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-09.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM APOSENTADORIA. NÃO RECONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ASSINATURA FÍSICA E PRESENCIAL. COMPROVAÇÃO DA INEQUÍVOCA DEMONSTRAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATANTE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se a demanda de pedido de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes sob a alegação de desconhecimento da contratação de empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário e, considerando que não cabe à parte autora fazer prova de fato negativo, incumbe ao réu, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6o, VIII, do CDC), provar a adesão da requerente aos referidos contratos de mútuo, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade da consumidora.
2. A apresentação de instrumento contratual com a aposição de assinatura física e presencial, conduz à conclusão de ter havido inequívoca manifestação de vontade da demandante no sentido de anuir à operação de crédito realizada.
3. A própria Autora reconheceu que celebrou o contrato, embora informando que a fonte utilizada no preenchimento dos dados da requerente diverge da fonte que é utilizada no instrumento contratual. A suposta invalidade recai sobre pontos de pouca relevância, defeitos que podem existir sem, contudo, retirar a eficácia da substância do contrato.
4. Restando demonstrado que a parte autora contraiu o empréstimo consignado junto ao réu, mediante assinatura, bem como que os valores do empréstimo foram disponibilizados em conta bancária de sua titularidade, não merece guarida o pleito autoral relacionado à declaração da inexistência do negócio jurídico discutido nos autos, devendo a sentença ser mantida nesta esfera, como expressão do princípio da força vinculante dos contratos.
5. Não há que se falar em repetição do indébito por parte da instituição financeira demandada, tampouco em reparação por danos morais, se não restou configurada falha na prestação dos serviços ou, ainda, qualquer ato ilícito passível de ensejar indenização moral em favor da Apelante.
6. Sentença mantida. Recurso não provido